Tribunal: TJDFT
Processo: 0743429-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por LEONARDO FORMIGA LARROSSA (agravante/autor), contra decisão proferida (ID 249395605, dos autos de origem) nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0742658-52.2025.8.07.0001, proposta em face de NU PAGAMENTOS S/A, BANCO DO BRASIL S/A, FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO (FUNPRESP-EXE) (agravado/réu), que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para que as requeridas limitassem os descontos em sua folha de pagamento ao patamar de 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida. Em suas razões recursais (ID 77027417), o agravante/autor afirma, em síntese, que de ação de repactuação de dívida c/c pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo agravante, com a finalidade de repactuar os encargos financeiros mensais referentes aos contratos celebrados junto aos agravados, que totalizam o montante de R$ 11.503,66 (onze mil, quinhentos e três reais e sessenta e seis centavos), de modo que a dívida corresponde a 40,63% de seus proventos brutos, abatidos os descontos compulsórios. Alega que, a partir dos cálculos realizados, restou claramente demonstrado em petição inicial que os descontos realizados pelos agravados no contracheque do agravante atingem percentual considerável de sua remuneração líquida, superando o limite legal de 35% (trinta e cinco por cento) de seus rendimentos (abatidos os descontos compulsórios), razão pela qual deve haver a redução até enquadramento na margem. Ao final, requer a concessão do pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a imediata limitação da soma das consignações realizadas no contracheque do agravante ao patamar de 35% (trinta e cinco por cento) de sua remuneração líquida, com a consequente suspensão dos descontos acima da margem realizados pelos agravados, até que se enquadrem ao limite legal; consequentemente, requer o afastamento dos efeitos da mora para que, após a concessão da liminar, os agravados se abstenham de promover a inclusão dos dados do agravante nos órgãos de proteção ao crédito decorrente do desconto da parcela reduzida/suspensa. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Preparo (ID 77029483). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada. De um lado, há o pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a imediata limitação da soma das consignações realizadas no contracheque do agravante ao patamar de 35% (trinta e cinco por cento) de sua remuneração líquida, com a consequente suspensão dos descontos acima da margem realizados pelos agravados, até que se enquadrem ao limite legal. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator